Tribunal: STF
Processo: AC 3466
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte que negou provimento ao agravo regimental, tendo em vista estarem ausentes os fundamentos necessários à concessão da cautelar pleiteada.



    Em suas razões, sustenta a suspensão das execuções fiscais cujo objeto é a exigibilidade de ICMS em atividades mistas, relativas ao fornecimento de mercadoria e prestação de serviço de composição gráfica, até o julgamento definitivo da tese por este Tribunal.



    Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão impugnada.



    Além disso, cabe ressaltar que a hipótese dos autos cuida-se de ação cautelar, com pedido liminar, com vistas à manutenção do acórdão proferido no REsp 968.969/SP, cujo agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário contra ele interposto tramitou nesta Corte sob o n. AI 803.296.



    Com efeito, observo que, após todo o trâmite processual do AI 803.296, a decisão proferida no âmbito dos embargos de divergência transitou em julgado em 23.5.2019, com baixa definitiva dos autos em 24.5.2019, a ensejar o prejuízo da presente ação cautelar, com a consequente perda do seu objeto.



    Desse modo, recebo o presente pedido de consideração como simples petição, na qual nada há a deferir, motivo pelo qual determino o seu desentranhamento e devolução à parte requerente. 



    À Secretaria, para que proceda à imediata baixa dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente